Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-66.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801814-66.2019.8.14.0039

APELANTE: OSCARINA QUEIROZ MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801814-66.2019.8.14.0039
APELANTE:
OSCARINA QUEIROZ MOREIRA
ADVOGADOS DO APELANTE:
MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA (OAB/PA nº 29.679-A) e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB/PA nº 29.477-A)
APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS DO APELADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP nº 128.341 - OAB/PA nº 15.201-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC/02. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801814-66.2019.8.14.0039
APELANTE:
OSCARINA QUEIROZ MOREIRA
ADVOGADOS DO APELANTE:
MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA (OAB/PA nº 29.679-A) e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB/PA nº 29.477-A)
APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS DO APELADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP nº 128.341 - OAB/PA nº 15.201-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por OSCARINA QUEIROZ MOREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição de Parcelas Pagas e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A.

Na petição inicial, a autora alegou que desconhece a contratação de um empréstimo consignado junto ao banco réu, acreditando que o contrato foi firmado mediante fraude. Assim, requereu a declaração da inexistência da dívida, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação arguindo a validade do contrato celebrado, juntando documentos que comprovariam a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, ficha cadastral e comprovante de depósito do valor contratado na conta da requerente. Alegou a impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e destacando que a parte autora não apresentou provas contundentes de fraude. O juízo destacou que os documentos apresentados pelo banco demonstravam a efetiva realização do contrato e o recebimento do valor pelo contratante. Dessa forma, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a autora interpôs apelação alegando que a sentença ignorou o fato de que se trata de uma pessoa analfabeta e que o contrato deveria ter sido firmado com as formalidades exigidas pela legislação. Argumentou que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e não constituem prova suficiente da contratação, insistindo na tese de inexistência da relação jurídica e reiterando os pedidos de restituição do valor descontado e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a contratação foi devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de __ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801814-66.2019.8.14.0039
APELANTE:
OSCARINA QUEIROZ MOREIRA
ADVOGADOS DO APELANTE:
MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA (OAB/PA nº 29.679-A) e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB/PA nº 29.477-A)
APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS DO APELADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP nº 128.341 - OAB/PA nº 15.201-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do CC/02, sendo suficiente para demonstrar a licitude da contratação conforme se verifica no contrato id n.16066750 - Pág. 19-23

A teor do disposto no artigo 595 do CC, a contratação realizada por analfabeto será válida tanto na hipótese da presença de assinatura a rogo, quando nos casos de aposição de sua impressão digital, desde que, em ambos os casos, haja a assinatura de duas testemunhas identificadas por seus respectivos documentos.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRDR 53.983/2016. APOSENTADO DO INSS. ANALFABETO. CONTRATO COM DIGITAL E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS PARENTE DO CONSUMIDOR E AFALBETIZADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONSUMIDOR DO VALOR RELATIVO AO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE TED COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS CUMPRIDO PELO BANCO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
In casu, a Instituição Financeira juntou aos autos documentos comprobatórios do negócio firmado entre as partes, consistentes na Planilha de Proposta Simplificada e Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha, com impressão digital, subscrito por testemunhas, documentos pessoais da parte autora e das testemunhas,
sendo inclusive uma delas, filha do recorrente, detalhamento da contratação, demonstrativo de operação de pagamento, por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível) autenticado mecanicamente, para conta de titularidade do consumidor.

II. Além disso, o agravado, colaciona aos autos análise realizada para apuração de eventual fraude, que concluiu ser legítima a operação, bem como válidas as assinaturas das testemunhas e os documentos das mesmas e do consumidor.

III. Assim, entendo que houve a devida informação e legítima manifestação de vontade do contratante, que comprovadamente recebeu e usufruiu do numerário objeto da contratação.

IV. Logo, o fornecedor de serviços se desincumbiu da sua obrigação (art. 373, II, CPC), comprovando que a operação financeira objeto desta demanda se reveste de aparência de legalidade.
Por sua vez, a parte apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I do CPC.

V. O presente Agravo Interno não apresenta, pela parte agravante, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, não trazendo nenhum fato, informação ou documento novo. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (AgInt no REsp: 1757715 BA 2018/0193696-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

VI. Recurso conhecido e desprovido.

(ApCiv 0800454-65.2020.8.10.0074, Rel. Desembargador(a) JOSE JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, 6ª CÂMARA CÍVEL, DJe 19/05/2022)

Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Dessa forma, à luz do que consta nos autos resta demonstrada a contratação do empréstimo, que tem como resultado a transferência do crédito bancário para o consumidor. E se esta não demonstrou o contrário e não requereu a devolução da quantia ao banco, não há como acatar a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRE
SIGNAÇÃO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REGULARIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. A relação hav...

(TJ-PB - AC: 08001681520208150441, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/QUITAÇÃO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO NA NATUREZA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS QUE REPRESENTAM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA SÓ PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(TJ-AM - RI: 07135469520208040001 Manaus, Relator: Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, entendo que esta deve ser apenas reduzida para 3% sobre o valor da causa para que atenda a patamar razoável.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO , apenas reduzindo-se, de ofício, o valor da multa de litigância de má-fé para, contudo, nos demais pontos, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2025